Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600370-81.2024.6.16.0147
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL
IRREGULAR. UTILIZAÇÃO DE SÍTIO ELETRÔNICO DE PESSOA JURÍDICA.
MULTAS APLICADAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por candidato a vereador e por pessoa
jurídica em face de sentença da 147ª Zona Eleitoral do Paraná – Foz do Iguaçu, que
aplicou multas pela prática de propaganda eleitoral irregular em sítio eletrônico de
pessoa jurídica, nos valores de R$ 5.000,00 para a Agência Pop e de R$ 10.000,00
para a pessoa jurídica e o candidato, individualmente.
2. Os recorrentes alegam ausência de provas idôneas, impossibilidade de
condenação em razão da identidade entre a pessoa jurídica e seu nome fantasia,
ausência de pedido explícito de votos e falta de comprovação do prévio
conhecimento do candidato.

Num. 44383474 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 14/02/2025 14:14:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021414151558900000043328441
Número do documento: 25021414151558900000043328441
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 18/02/2025 18:18:31
3. A Coligação recorrida sustenta a manutenção da sentença, destacando
reincidência na prática ilícita e aplicabilidade da teoria da aparência.
4. A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e desprovimento do
recurso.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. Há três questões em discussão:
(i) validade das provas consistentes em capturas de tela sem certificação eletrônica;
(ii) caracterização de propaganda eleitoral irregular pela ausência de pedido explícito
de votos;
(iii) demonstração do prévio conhecimento do candidato sobre as postagens.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A relação de consanguinidade entre o proprietário da pessoa jurídica e o
candidato, aliada à coincidência de dados cadastrais, é suficiente para demonstrar o
prévio conhecimento do candidato, nos termos do art. 40-B, parágrafo único, da Lei
nº 9.504/97 e da jurisprudência do TSE.
7. A jurisprudência consolidada do TSE considera que a ausência de pedido
explícito de votos não descaracteriza a propaganda eleitoral, desde que o contexto
revele a intenção de promoção eleitoral, como no caso em análise.
8. A condenação simultânea da pessoa jurídica e de seu nome fantasia justifica-se
pelas infrações cometidas em perfis distintos, configurando infração autônoma.
9. As penalidades aplicadas observam os critérios de proporcionalidade e
razoabilidade, cons

Inteiro teor:
18/02/2025
Número: 0600370-81.2024.6.16.0147

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 29/09/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda
Eleitoral - Divulgação de Notícia Sabidamente Falsa, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600370-
81.2024.6.16.0147, que julgou parcialmente procedente a representação eleitoral nos termos do art.
57-C, §§ 1º, I, 2º, Lei 9.504/97, e determinou à "Paraná Pop" e à "Agência Pop" que se abstenham de
realizar publicações de cunho eleitoral; e, ainda, condenou: a) a "Agência Pop" no pagamento de
multa de R$ 5.000,00; e, b) a "Paraná Pop" e o candidato Darlon Alexandre Dutra Martins, ao
pagamento de multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais), individualmente, em razão da reincidência e da
comprovada recalcitrância de cumprir a lei eleitoral. (Representação Eleitoral, movida por
Coligação "Foz em Primeiro Lugar" em face de Darlon Alexandre Dutra Martins, da Empresa Paraná
Pop (TMD Martins Marketing e Publicidade Ltda) e da Agência Pop, de acordo com a representante,
a empresa TMD Martins Marketing e Publicidade Ltda publicou em seu perfil do Instagram,
denominado "Paraná.pop", foto do candidato Darlon Alexandre Dutra Martins ao lado do ex-
Presidente Jair Bolsonaro, com o objetivo de promover sua campanha e angariar votos. Alegou,
ainda, que a postagem é falsa e a imagem foi adulterada pelo próprio requerido. Sustentou,
também, que a sobredita empresa utiliza a rede social para realizar propaganda irregular para
diversos candidatos, a exemplo de Paulo Mac Donald Ghisi, concorrente ao cargo de Prefeito de
Foz do Iguaçu-Pr e Antônio Luiz Bendo, postulante ao poder executivo de Santa Terezinha de
Itaipu-PR. JUÍZO 100% DIGITAL ADESÃO 21/09/2024 TÉRMINO XX/XX/XXXX). RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
TMD MARTINS MARKETING E PUBLICIDADE LTDA
(RECORRENTE)
JULIANO DE OLIVEIRA DOBLER (ADVOGADO)
DARLON ALEXANDRE DUTRA MARTINS (RECORRENTE)
JULIANO DE OLIVEIRA DOBLER (ADVOGADO)
AGÊNCIA POP (RECORRENTE)
JULIANO DE OLIVEIRA DOBLER (ADVOGADO)
FOZ EM PRIMEIRO LUGAR
[REPUBLICANOS/PL/PSD/SOLIDARIEDADE/NOVO/PRD] -
FOZ DO IGUAÇU - PR (RECORRIDA)
LARISSA FERREIRA (ADVOGADO)
FELIPE FRANCK SILVEIRA (ADVOGADO)

Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44383474
14/02/2025
14:15
Acórdão
Acórdão

Num. 44383474 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 14/02/2025 14:14:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021414151558900000043328441
Número do documento: 25021414151558900000043328441
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 18/02/2025 18:18:31
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 66.268

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600370-81.2024.6.16.0147 – Foz do Iguaçu –
PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RECORRENTE: AGÊNCIA POP
RECORRENTE: DARLON ALEXANDRE DUTRA MARTINS
ADVOGADO: JULIANO DE OLIVEIRA DOBLER - OAB/PR52001
RECORRENTE: TMD MARTINS MARKETING E PUBLICIDADE LTDA
ADVOGADO: JULIANO DE OLIVEIRA DOBLER - OAB/PR52001
RECORRIDA:
FOZ
EM
PRIMEIRO
LUGAR
[REPUBLICANOS/PL/PSD/SOLIDARIEDADE/NOVO/PRD] - FOZ DO IGUAÇU - PR
ADVOGADO: LARISSA FERREIRA - OAB/PR98652
ADVOGADO: FELIPE FRANCK SILVEIRA - OAB/PR96193
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

EMENTA

DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL
IRREGULAR. UTILIZAÇÃO DE SÍTIO ELETRÔNICO DE PESSOA JURÍDICA.
MULTAS APLICADAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por candidato a vereador e por pessoa
jurídica em face de sentença da 147ª Zona Eleitoral do Paraná – Foz do Iguaçu, que
aplicou multas pela prática de propaganda eleitoral irregular em sítio eletrônico de
pessoa jurídica, nos valores de R$ 5.000,00 para a Agência Pop e de R$ 10.000,00
para a pessoa jurídica e o candidato, individualmente.
2. Os recorrentes alegam ausência de provas idôneas, impossibilidade de
condenação em razão da identidade entre a pessoa jurídica e seu nome fantasia,
ausência de pedido explícito de votos e falta de comprovação do prévio
conhecimento do candidato.

Num. 44383474 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 14/02/2025 14:14:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021414151558900000043328441
Número do documento: 25021414151558900000043328441
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 18/02/2025 18:18:31
3. A Coligação recorrida sustenta a manutenção da sentença, destacando
reincidência na prática ilícita e aplicabilidade da teoria da aparência.
4. A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e desprovimento do
recurso.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. Há três questões em discussão:
(i) validade das provas consistentes em capturas de tela sem certificação eletrônica;
(ii) caracterização de propaganda eleitoral irregular pela ausência de pedido explícito
de votos;
(iii) demonstração do prévio conhecimento do candidato sobre as postagens.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A relação de consanguinidade entre o proprietário da pessoa jurídica e o
candidato, aliada à coincidência de dados cadastrais, é suficiente para demonstrar o
prévio conhecimento do candidato, nos termos do art. 40-B, parágrafo único, da Lei
nº 9.504/97 e da jurisprudência do TSE.
7. A jurisprudência consolidada do TSE considera que a ausência de pedido
explícito de votos não descaracteriza a propaganda eleitoral, desde que o contexto
revele a intenção de promoção eleitoral, como no caso em análise.
8. A condenação simultânea da pessoa jurídica e de seu nome fantasia justifica-se
pelas infrações cometidas em perfis distintos, configurando infração autônoma.
9. As penalidades aplicadas observam os critérios de proporcionalidade e
razoabilidade, considerando a gravidade da conduta e a reincidência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença que condenou os
recorrentes à aplicação das multas por propaganda eleitoral irregular, nos termos do
art. 57-C da Lei nº 9.504/97.
Tese de julgamento: "A utilização de sítio eletrônico de pessoa jurídica para
promoção
de
candidatura
configura
propaganda
eleitoral
irregular,
independentemente de pedido explícito de votos, sendo válida a condenação
quando comprovado o prévio conhecimento do candidato pelas circunstâncias do
caso concreto."
Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.504/97, art. 40-B, parágrafo único; art. 57-C, §§ 1º e 2º.
Resolução TSE nº 23.608/2019, art. 17, § 2º.
Jurisprudência relevante citada:
TSE, Respe nº 0004416-91, rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJE
04/02/2016.

Num. 44383474 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 14/02/2025 14:14:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021414151558900000043328441
Número do documento: 25021414151558900000043328441
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 18/02/2025 18:18:31
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 12/02/2025
RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por DARLON ALEXANDRE DUTRA MARTINS, candidato
a vereador, e por TMD MARTINS MARKETING E PUBLICIDADE LTDA, representada por Thiago
Matheus Dutra Martins, em face da sentença proferida pelo juízo da 147ª Zona Eleitoral do
Paraná – Foz do Iguaçu, que aplicou sanção aos recorrentes por propaganda eleitoral veiculada
em sítio eletrônico de Pessoa Jurídica, em violação ao art. 57-C da 9.504/97, no valor de
R$5.000,00 para a “Agência Pop” e no valor de R$10.000,00 para “Paraná Pop e para Darlon
Alexandre Dutra Martins, individualmente.
Em suas razões, alegam que a) não há provas reputadas válidas admitidas pelo Direito que
consigam comprovar que os recorrentes incorreram nas violações mencionadas; b) capturas
simples de tela, sem autenticação eletrônica, não são suficientes para comprovar a autoria das
supostas publicações; c) TMD MARKETING E PUBLICIDADE LTDA, é a pessoa jurídica,
detentora do CNPJ da Agência POP, que por sua vez é proprietária do perfil de Instagram
PARANÁ POP, sendo Agência Pop o nome fantasia da Pessoa jurídica; d) a recorrida não
comprova nos autos o prévio conhecimento do suposto beneficiário; e) não se pode dizer que a
simples relação de consanguinidade possa conferir prévio conhecimento do candidato.
Em suas contrarrazões, a COLIGAÇÃO FOZ EM PRIMEIRO LUGAR pugna pela manutenção da
sentença, por suas próprias razões. Reforça que a aplicação da sanção em valor acima do
mínimo legal restou devidamente fundamentada na sentença, ante a contumácia dos condenados
no descumprimento da legislação eleitoral regente. Explica ser aplicável a teoria da aparência e
que a ausência de CNPJ não afasta a ilegalidade.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifesta-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso.
Insta registrar que os presentes autos foram remetidos ao Núcleo Permanente de Solução de
Conflitos da Justiça Eleitoral do Paraná, a fim de promover a conciliação, contudo, restou
infrutífera.
É o relatório.

VOTO

Num. 44383474 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 14/02/2025 14:14:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021414151558900000043328441
Número do documento: 25021414151558900000043328441
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 18/02/2025 18:18:31
Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, é de se conhecer do
recurso.
Cinge-se o recurso interposto por Darlon Alexandre Dutra Martins e a pessoa jurídica TMD
Martins Marketing e Publicidade Ltda, juntamente com sua denominação fantasia Agência
Pop, ao seguinte: a) ausência de provas autênticas e idôneas, uma vez que a condenação teria
se baseado em capturas de tela simples, sem certificação eletrônica ou cartorária; b)
impossibilidade de condenação da Agência Pop e da pessoa jurídica TMD Martins Marketing e
Publicidade Ltda, por se tratar da mesma personalidade jurídica; c) inexistência de pedido
explícito ou implícito de voto, descaracterizando o caráter eleitoral das postagens; e d) ausência
de comprovação do prévio conhecimento do candidato sobre as publicações.
Contudo, após detida análise dos autos, verifica-se que não assiste razão aos recorrentes. As
provas apresentadas, a fundamentação da sentença e os argumentos manifestados pelo
Ministério Público Eleitoral são suficientes para afastar as teses defensivas e manter a sentença
de primeiro grau.
Inicialmente, é de se afastar a alegação de ausência de validade das provas juntadas aos autos.
Embora os recorrentes sustentem que as capturas de tela apresentadas não possuem validação
eletrônica ou certificação cartorária, tal argumento não procede. Conforme o §2º do art. 17 da
Resolução TSE nº 23.608/2019 temos que:
"a comprovação da postagem referida no inciso III deste artigo pode ser feita por
qualquer meio de prova admitido em Direito, não se limitando à ata notarial,
cabendo ao órgão judicial competente aferir se ficou demonstrada a efetiva
disponibilização do conteúdo no momento em que acessada a página da internet".

No caso em análise, as capturas de tela dos stories publicados nos perfis “Paraná Pop” e
“Agência Pop” foram devidamente juntadas, acompanhadas de contexto que atesta a vinculação
dos perfis aos representados.
No tocante ao prévio conhecimento do candidato, é relevante destacar que a jurisprudência
consolidada do Tribunal Superior Eleitoral admite que este pode ser inferido pelas circunstâncias
do caso concreto, conforme o art. 40-B, parágrafo único, da Lei nº 9.504/97. Na análise dos
autos, a sentença corretamente constatou que o prévio conhecimento do candidato Darlon
Alexandre Dutra Martins está suficientemente demonstrado. Explico.
Em primeiro lugar, conforme registrado na sentença, o proprietário da pessoa jurídica TMD
Martins Marketing e Publicidade Ltda, responsável pelos perfis "Paraná Pop" e "Agência
Pop", é irmão do candidato. Essa relação familiar direta é um elemento que reforça a
possibilidade de comunicação entre as partes e sugere que o candidato tinha ciência das
postagens realizadas.
Ademais, foi identificado que o número de telefone informado no cadastro da pessoa jurídica é o
mesmo número constante no Requerimento de Registro de Candidatura (RRC) do recorrente. Tal
circunstância evidencia que o candidato tinha relação próxima com a empresa responsável pelas
postagens e possuía, portanto, condições de fiscalizar e ter ciência das atividades realizadas.

Num. 44383474 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 14/02/2025 14:14:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021414151558900000043328441
Número do documento: 25021414151558900000043328441
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 18/02/2025 18:18:31
A jurisprudência do TSE reafirma que o prévio conhecimento pode ser demonstrado por
elementos concretos e contextuais, dispensando a necessidade de prova direta e explícita.
Conforme bem apontado pela PRE, já fora decidido no Respe nº 0004416-91, rel. Min. Maria
Thereza de Assis Moura, DJE 04/02/2016, que o prévio conhecimento pode ser inferido pelas
"circunstâncias e peculiaridades do caso concreto". No presente caso, tais elementos encontram-
se fartamente evidenciados nos autos.
No que atine ao argumento dos recorrentes de que as postagens não configurariam propaganda
eleitoral por ausência de pedido explícito ou implícito de votos, esse argumento também deve ser
rechaçado.
O art. 57-C da Lei nº 9.504/97 veda expressamente a veiculação de propaganda eleitoral em
sítios de pessoas jurídicas, ainda que gratuitamente. No presente caso, as postagens realizadas
nos perfis "Paraná Pop" e "Agência Pop" promoviam de forma evidente a imagem do
candidato, com a clara intenção de angariar apoio eleitoral.
Embora os recorrentes aleguem que as publicações tinham caráter informativo, a análise de seu
conteúdo demonstrou a intenção promocional, configurando, assim, propaganda eleitoral
irregular. Ressalta-se que, segundo entendimento consolidado do TSE, a ausência de pedido
explícito de votos não descaracteriza a propaganda eleitoral quando o contexto revela o intuito de
promover a candidatura.
Outro ponto levantado pelos recorrentes refere-se à impossibilidade de condenação simultânea
da TMD Martins Marketing e Publicidade Ltda e da Agência Pop, sob a alegação de que esta
última seria apenas um nome fantasia da primeira. Tal argumento, igualmente, não merece
acolhida.
A sentença corretamente entendeu que a existência de dois perfis distintos, ainda que vinculados
à mesma pessoa jurídica, justifica a condenação de ambos. Como bem ressaltado pelo Ministério
Público Eleitoral, as publicações foram realizadas por perfis diferentes, cada qual com sua
dinâmica própria, o que configura infração autônoma, cabendo a aplicação de penalidade a cada
um deles.
No que se refere às penalidades impostas, as multas aplicadas de R$5.000,00 à Agência Pop e
de R$10.000,00 ao candidato Darlon Alexandre Dutra Martins e à TMD Martins Marketing e
Publicidade Ltda. mostram-se razoáveis. As penalidades estão em conformidade com o §2º do
art. 57-C da Lei nº 9.504/97, considerando a gravidade da conduta, a reincidência destes últimos,
e o prejuízo ao equilíbrio da disputa eleitoral.
Importa salientar que o objetivo das normas eleitorais é preservar a igualdade de condições entre
os candidatos, vedando a utilização de estruturas de pessoas jurídicas para a promoção de
candidaturas. A aplicação de sanções proporcionais reforça o caráter pedagógico da legislação
eleitoral, desestimulando condutas semelhantes.
Diante do exposto, a sentença atacada, que condenou os recorrentes por propaganda eleitoral
irregular, com base no art. 57-C, §§ 1º e 2º, da Lei nº 9.504/97 deve ser mantida, As provas
apresentadas nos autos são válidas e suficientes, o prévio conhecimento do candidato está
devidamente comprovado, e a configuração de propaganda eleitoral irregular é evidente. A

Num. 44383474 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 14/02/2025 14:14:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021414151558900000043328441
Número do documento: 25021414151558900000043328441
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 18/02/2025 18:18:31
sentença do Juízo da 147ª Zona Eleitoral está em conformidade com a legislação e a
jurisprudência aplicável, devendo ser integralmente mantida.

DISPOSITIVO
Nesses termos, voto pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento,
mantendo-se incólume a sentença vergastada que condenou os recorrentes como incursos no
art. 57-C da Lei 9.504/97.
É como voto.

DES. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA
RELATOR

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600370-81.2024.6.16.0147 - Foz do
Iguaçu - PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - RECORRENTES: DARLON
ALEXANDRE DUTRA MARTINS, TMD MARTINS MARKETING E PUBLICIDADE LTDA -
Advogado dos RECORRENTES: JULIANO DE OLIVEIRA DOBLER - PR52001 - RECORRENTE:
AGÊNCIA
POP -
RECORRIDA:
FOZ
EM
PRIMEIRO
LUGAR
[REPUBLICANOS/PL/PSD/SOLIDARIEDADE/NOVO/PRD] - FOZ DO IGUAÇU - PR - Advogados
do(a) RECORRIDA: LARISSA FERREIRA - PR98652, FELIPE FRANCK SILVEIRA - PR96193
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência da excelentíssima senhora desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: o desembargador Luiz Osório Moraes Panza e os desembargadores
eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente o
procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 12.02.2025